Tribunal: TJSP
Processo: 1000521-83.2018.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-27
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano material e moral – Alegadas compras efetuadas por estelionatários com cartão de crédito da autora – Ausência de verossimilhança das alegações e de prova documental hábil a demonstrar a existência de compras efetuadas por meliantes (a autora sequer discrimina quais seriam as compras e os valores

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano material e moral – Alegadas compras efetuadas por estelionatários com cartão de crédito da autora – Ausência de verossimilhança das alegações e de prova documental hábil a demonstrar a existência de compras efetuadas por meliantes (a autora sequer discrimina quais seriam as compras e os valores correspondentes), os encargos moratórios incidentes sobre as faturas não pagas e os valores que teriam sido descontados de seu benefício previdenciário – Pedido indeterminado de indenização por dano material - Formulação de pedido indeterminado - Relação de consumo caracterizada – Ausência de hipótese de inversão do ônus da prova - Autora que não se desincumbiu do ônus de efetuar a emenda da petição inicial (correção da causa de pedir e pedidos) e de comprovar os fatos alegados (art. 373, I, do CPC) – Improcedência mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000521-83.2018.8.26.0102, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é apelante
WANDA DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MASTERCARD BRASIL
SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 27 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000521-83.2018.8.26.0102 - Cachoeira Paulista - Voto no 43274 am
2
VOTO No: 43274
APEL. No: 1000521-83.2018.8.26.0102
COMARCA: Cachoeira Paulista (1a Vara)
APTE.: Wanda Costa (A)
APDA.: Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano material e
moral Alegadas compras efetuadas por estelionatários com
cartão de crédito da autora Ausência de verossimilhança das
alegações e de prova documental hábil a demonstrar a
existência de compras efetuadas por meliantes (a autora
sequer discrimina quais seriam as compras e os valores
correspondentes), os encargos moratórios incidentes sobre as
faturas não pagas e os valores que teriam sido descontados de
seu benefício previdenciário
Pedido indeterminado de
indenização por dano material - Formulação de pedido
indeterminado - Relação de consumo caracterizada Ausência
de hipótese de inversão do ônus da prova - Autora que não se
desincumbiu do ônus de efetuar a emenda da petição inicial
(correção da causa de pedir e pedidos) e de comprovar os
fatos alegados (art. 373, I, do CPC)
Improcedência
mantida - Recurso improvido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por dano material e moral (alegadas compras
efetuadas por estelionatários com cartão de crédito da autora, o que
gerou a incidência de encargos moratórios sobre as faturas não pagas,
desconto indevido de valores atinentes às faturas do benefício
previdenciário da acionante e indenização por dano moral, fls. 1/5)
intentada por Wanda Costa em face de Mastercard Brasil Soluções de
Pagamento Ltda., julgada improcedente pela r. sentença de fls.
136/139, de relatório a este integrado, restando a vencida condenada
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa atualizado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000521-83.2018.8.26.0102 - Cachoeira Paulista - Voto no 43274 am
3
observando-se quanto ao vencido o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
Inconformada, pelas razões aduzidas a fls. 142/146,
a autora postula o provimento a fim de que a ação seja julgada
procedente.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente a conduta da
financeira apelada à luz das provas produzidas e do ordenamento
jurídico, chegando à bem delineada conclusão de inexistência de dano
material e moral a ser indenizado pela suposta lesante nem débito a ser
declarado inexigível, porquanto não especificada nem demonstrada pela
apelante quais teriam seriam as compras efetivadas pelos
estelionatários e por impugnadas, o valor de cada uma dessas compras
(o que ensejaria pedido condenatório determinado e não aproximado de
R$3.000,00) e os encargos moratórios que teve que suportar e, ainda,
quais foram as quantias descontadas, mês a mês, de seu benefício
previdenciário a fim de justificar o pedido, também determinado, de
condenação à repetição dos valores pagos.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado à
espécie, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“De início, vale registrar que, conforme art. 373, CPC,
incumbe ao Autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito e ao
Réu, de fato impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000521-83.2018.8.26.0102 - Cachoeira Paulista - Voto no 43274 am
4
Alegou a autora, em síntese, que foi vítima de
estelionato, tendo sido efetuadas compras, com seu cartão de crédito,
as quais desconhece. Sustentou que, muito embora a parte ré tenha
cancelado o cartão após ser informada do ocorrido, passou a realizar
descontos nos seus proventos previdenciários, para cobrança dos juros
relativos às compras contestadas.
Não obstante, a autora não juntou qualquer prova
nos autos suas alegações, de forma que não se desincumbiu do ônus de
comprovar as suas alegações, o que enseja a improcedência da
demanda.
Nesse sentido:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
E
CONDENATÓRIA A REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS.
Sentença que julgou improcedente o pedido. Autor condenado a arcar
com os ônus sucumbenciais, ressalvada a gratuidade judiciária a que
faz jus. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Contratação de linha telefônica
fixa. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Responsabilidade
objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. Alegação autoral de falha na
prestação do serviço e de abusividade na cobrança das faturas mensais.
Comunicado de negativação do nome do demandante por débitos não
quitados. Requerente que não se desincumbiu do ônus de provar os
fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 333, inciso I, do
CPC vigente à época da instrução processual (artigo 373, inciso I, do
Estatuto Processual Civil de 2015). Sentença mantida. Recurso
improvido.
(TJ-SP
00070235620138260223
SP
0007023-56.2013.8.26.0223,
Relator:
Marcos
Gozzo,
Data
de
Julgamento: 25/10/2017, 38a Câmara de Direito Privado, Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000521-83.2018.8.26.0102 - Cachoeira Paulista - Voto no 43274 am
5
Publicação: 30/10/2017)
Ressalte-se que foi dada à autora mais de uma
oportunidade para que saneasse a constatada escassez comprobatória,
no entanto, esta manteve-se inerte.
Com efeito, intimada a autora para manifestar
interesse na produção de novas provas, nada declarou (fl. 120).
Ademais, foi proferido despacho (fls. 124/125) dando conta de que a
análise dos pedidos formulados se encontrava impossibilitada, a autora,
no entanto, limitou-se a requerer o julgamento antecipado da lide (fl.
135).
Certo é que a ausência de provas é o suficiente para
ensejar a procedência da demanda, no entanto, não custa ressaltar que
a autora formulou o pedido de indenização por danos materiais de
maneira genérica, sem especificar, nem fundamentar o valor exato que
entende devido.
Demais disso, além de não ter juntado aos autos
cópia das faturas do cartão, deixou também de indicar de maneira
detalhada e clara, na petição inicial, quais as compras que não
reconhece como ilícitas.
Sendo
assim,
não
fosse
o
caso
de escassez
comprobatória, a análise do pedido também estaria prejudicada, porque
formulado de maneira genérica, em violação ao quanto disposto no arts.
322 e 324 do Código de Processo Civil.
Por derradeiro, consigne-se que não é caso de
aplicação do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, eis
que o diploma consumerista exige, para a inversão do ônus probatório
em favor da parte vulnerável, a verossimilhança de suas alegações ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000521-83.2018.8.26.0102 - Cachoeira Paulista - Voto no 43274 am
6
sua hipossuficiência, a critério do magistrado.
Na hipótese em deslinde, contudo, não vislumbro a
presença de quaisquer desses requisitos, notadamente porque a parte
autora tinha fácil acesso às faturas e poderia, sem qualquer prejuízo à
sua defesa, apresentar especificamente os valores que entende
indevidos. Pelo contrário, a inversão do ônus probatório, nesta hipótese,
representaria ônus exacerbado ao réu, que ficaria impossibilitado de
exercer a sua ampla defesa por não ter ciência de quais são os valores
especificamente impugnados pela requerente.” (fls. 137/139).
Acrescenta-se, por oportuno, que, a despeito de ser
de consumo a natureza da relação jurídica de direito material entre as
partes, cabia à apelante demonstrar a verossimilhança de suas
alegações, seja promovendo a emenda da petição inicial, especificando
quais as compras (e em qual período) que não realizou por meio de seu
cartão de crédito, ou seja, quais foram efetuadas por fraudadores
juntando com a petição inicial as faturas do cartão a fim de comprovar
aludidas compras e, ainda, promover a juntada das folhas de
pagamento de seu benefício previdenciário nos meses nos quais teria
havido
descontos
supostamente
indevidos,
todavia,
não
se
desincumbiu, o que era de rigor, pois, como bem decidiu o MM. Juízo
singular a inversão do ônus da prova não é automática, mas por
decisão judicial se verificada a verossimilhança (não ocorrida na
espécie) ou a hipossuficiência da consumidora, em alguma de suas
modalidades, também não verificada no vertente caso, pois o prejuízo
material deveria ter sido por ela provado, no limiar da demanda ou na
fase de instrução, o que inocorreu no caso sub judice.
Em casos análogos ao dos autos, este E. Tribunal
Bandeirante já decidiu que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000521-83.2018.8.26.0102 - Cachoeira Paulista - Voto no 43274 am
7
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS SAQUES E EMPRÉSTIMOS REALIZADOS - Alegação da autora
de que os empréstimos e saques foram realizados por meio de fraude.
Pretensão de que o banco seja condenado a pagar indenização por
danos
morais
e
materiais.
INADMISSIBILIDADE:
Ausência
de
verossimilhança das alegações que autorize a inversão do ônus da
prova. Dano moral não caracterizado e dano material não comprovado.
Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP-37a
Câmara
de
Direito
Privado, Apelação
Cível
no
0002414-76.2010.8.26.0177-Embu Guaçu, J. 12.11.2013, np, vu, Rel.
Des. ISRAEL GÓES DOS ANJOS, voto no 12549)
“Cartão de crédito. Contrato firmado entre sociedade
empresária e empresários individuais com administradora. Rompimento
das avenças, todavia, ao argumento de que transgrediram suas regras.
Contingente probatório que, sob a perspectiva da persuasão racional,
não o demonstra. Agir abusivo configurado. Rescisão injustificável.
Perdas e danos. Se as operações com cartão de crédito configuram
atrativo para a clientela e segurança para o fornecedor, revela-se
intuitivo que sua falta acarreta lucros cessantes e danos emergentes.
Delineado o an debeatur, o quantum debeatur pode ser objeto de
liquidação oportuna. Danos morais. Ainda que o registro em entidades
de proteção ao crédito possa configurar prejuízos, para que sejam
indenizados devem refletir liame fático com o agir do acionado, o que
não ocorreu. Débito automático. Pedido genérico e que não especifica
lançamentos indevidos. Improcedência mantida. Entidades de proteção
ao crédito. Inscrição dos nomes dos autores. Ausência de prova de que
seja indevida. Recurso parcialmente provido.” (TJSP-15a Câmara de
Direito Privado, Apelação Cível no 9175667-03.2007.8.26.0000-São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000521-83.2018.8.26.0102 - Cachoeira Paulista - Voto no 43274 am
8
Paulo, J. 22.11.2011, dpp, vu, Rel. Des. ARALDO TELLES, voto no
19012)
Não há falar, por esses motivos, em razões para
declarar a inexigibilidade de débito, muito menos para acolher os
pedidos de indenização por dano material e moral, sendo, pois, de rigor
a manutenção in totum da r. sentença de improcedência, tal como
lançada.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor
da causa, observando-se o ditame do art. 98, § 3°, do referido Codex.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica